Tribunal: TJMT
Processo: 1009548-25.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009548-25.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MARCIO BEZE - CPF: 706.995.931-15 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ARAGUAIA - AMA - CNPJ: 09.250.463/0001-86 (AGRAVADO), PAULO CESAR DA SILVA AVELAR - CPF: 012.122.681-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL
-
ART. 109, I, DA CF –
SÚMULA 150 DO STJ
– RECONHECIMENTO DA
INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

2. Se os autos principais foram remetidos à Justiça Federal, o presente recurso também deve ser analisado pelo órgão competente.

3. Competência declinada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A - ELETRONORTE
contra a decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 2803-97.2018.811.0080 ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ARAGUAIA
, que
concedeu a tutela provisória de urgência, “
para determinar que a
Requerida mantenha a Usina Termelétrica Araguaia dentro do plano de contingenciamento - e, consequentemente, apta ao funcionamento emergencial, se necessário -, até a estabilização e adequado funcionamento da linha de transmissão Paranatinga/Canarana, sob pena de multa diária fixada no valor de 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Em suas razões recursais, a parte Agravante relata que, por deliberação
do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE –, motivada pela necessidade emergencial de geração de energia elétrica, determinou a implantação de uma Central Geradora Termelétrica, no montante de 20 MW, no município de Querência, estado do Mato Grosso, a ser outorgada à Empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. – Eletronorte,
com a finalidade
a explorar a Usina Termelétrica Araguaia, de modo
excepcional, temporária e emergencial, para fornecer energia de melhor qualidade e constância até, pelo menos, o ano de 2019.

Indica que, em 14/08/2018, foi publicada a Portaria no 331/2018, pelo Poder Concedente, autorizando a descontratação da Central Geradora Termelétrica UTE Araguaia, o que demonstra o desinteresse e necessidade de geração térmica emergencial na região do Mato Grosso.

Expõe que não tem a discricionariedade de utilizar a usina térmica, ou melhor, está impedida, legalmente, de gerir a usina, uma vez que foi revogada a sua outorga, o que demonstra a sua ilegitimidade passiva, haja vista que a presente demanda deveria ter sido interposta contra a União.

Defende que a decisão agravada viola o princípio da separação dos poderes, uma vez que invade a competência, ao analisar o mérito de ato administrativo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado não foi concedido, conforme decisão do relator originário Deso Márcio Vidal. [id. 3166070]

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 3531673]

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do Douto Procurador Edmilson da Costa Pereira, opinou pela remessa dos autos para a Justiça Federal. [id. 40342958]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, que
concedeu a tutela provisória de urgência, “
para determinar que a
Requerida mantenha a Usina Termelétrica Araguaia dentro do plano de contingenciamento - e, consequentemente, apta ao funcionamento emergencial, se necessário -, até a estabilização e adequado funcionamento da linha de transmissão Paranatinga/Canarana, sob pena de multa diária fixada no valor de 20.000,00 (vinte mil reais)”.

Em consulta aos autos principais de no 2803-97.2018.811.0080, verifico que, em 23/06/2020, o juízo
a quo
declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a referida demanda,

considerando o ingresso da União no feito.

Diante disso, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que é forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal de Justiça.

A respeito, é o que estabelece a Constituição Federal:

Art. 109.
Aos juízes federais compete processar e julgar
:

I -
as causas em que a União
, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Nesse sentido, é aquilo disposto na Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha o mesmo caminho:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. COMUNIDADE REMANESCENTE DO QUILOMBO DO CAMBURY JÁ DEVIDAMENTE CADASTRADA E IDENTIFICADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA) POR MEIO DE RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO (RTID). DECISÃO EXPEDIDA PELO JUÍZO ESTADUAL DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE QUE AFETA UM DOS MORADORES DA COMUNIDADE QUILOMBOLA MENCIONADA. 1. A decisão deferitória da liminar proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP no bojo da ação civil pública evidencia que o INCRA emitiu parecer conclusivo sobre a legitimidade da comunidade para fins do art. 68 do ADCT (emissão de título em razão de propriedade definitiva), por meio de Relatório de Identificação e Delimitação (RTID), os quilombolas moradores da área foram devidamente identificados e cadastrados pelo INCRA em seu relatório, esse reconhecimento também se deu pela Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), que emitiu minucioso relatório histórico-antropológico (fls. 8-17). Em contrapartida, o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ubatuba/SP proferiu decisão determinando a reintegração dos autores da respectiva ação na posse de área ocupada por Genésio dos Santos, um dos moradores da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury. 2.
O processo de demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidade remanescente de quilombo compete ao INCRA. Dessarte, ressoa evidente que as demandas judiciais as quais envolvam a posse dessas áreas repercutem, de todo o modo, no processo demarcatório de responsabilidade da autarquia federal agrária. Logo é inarredável o interesse federal em tais demandas, razão pela qual deve ser fixada a competência da Justiça Federal para o seu processamento e julgamento, consoante o art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
.
3. Conflito positivo de competência conhecido, a fim de declarar a competência do Juízo Federal da 1a Vara da Subseção Judiciária de Caraguatatuba/SP para decidir sobre as questões afetas ao direito de propriedade da área ocupada pela comunidade remanescente do quilombo do Cambury, com a determinação de remessa dos autos da ação de reintegração de posse (processo n. 0000003- 15.1976.8.26.0642) ao Juízo federal em testilha. (CC 129.229/SP, 1a Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 21/05/2015)

Por fim, no tocante aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.

Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “
Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021